Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730626-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JS PHARMA ARTIGOS FARMACEUTICOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO BATISTA SILVA DESPACHO 1. FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. e OUTRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 201695888, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial por elas proposta contra DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA. EPP e outras, que indeferiu o pedido de pesquisa a diversos sistemas de busca de patrimônio e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, in verbis: “Indefiro o pedido de id. 201205767 no tocante à expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG, PREVJUD e às instituições financeiras indicadas por ser possível antever a inocuidade da medida, sobretudo porque não há qualquer elemento no resultado das pesquisas INFOJUD (id. 199517898 e anexos) que revele, ao menos sumariamente, a existência de patrimônio da parte executada. Indefiro, ainda, o pedido de penhora de bens móveis, porquanto em diversos outros feitos têm havido reiterada ineficácia da penhora de bens móveis no endereço da parte executada, caracterizando a inutilidade da medida. Por fim, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” 2. Os agravantes-exequentes pleiteiam concessão de efeito suspensivo. 3. Uma vez que a decisão agravada determinou a suspensão do processo, desnecessário o exame do pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes-credores. 4. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 5. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 25 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora